Tribunal: TJES
Processo: 5034052-27.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034052-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALOR S/A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NIVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário que alegou descontos indevidos decorrentes de contrato não firmado.
2. A sentença confirmou a tutela de urgência, declarou a inexistência do débito e a nulidade do vínculo contratual, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
3. O recurso foi interposto pela requerida, declarada revel por ausência à audiência de instrução e julgamento, sustentando a validade do contrato e a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da revelia decretada por ausência à audiência, é possível o conhecimento de recurso inominado que apresenta matérias fáticas não cognoscíveis de ofício, e se a sentença deve ser mantida diante da presunção de veracidade das alegações autorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia é ato-fato processual que implica a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, art. 344; Lei nº 9.099/1995, art. 20).
6. O réu revel pode deduzir apenas matérias de direito e aquelas de ordem pública previstas no art. 342 do CPC, não se admitindo inovação recursal fundada em matéria fática.
7. As razões recursais da requerida versam sobre a suposta existência de contrato e o depósito do valor, matérias que demandam prova e não configuram questões de ordem pública.
8. Assim, o recurso não pode ser conhecido, por ausência de pressupostos de admissibilidade, mantendo-se hígida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento: “Não se conhece de recurso inominado interposto por parte revel quando as razões recursais inovam em matéria fática não cognoscível de ofício pelo juízo recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 342, 344 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 20 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5034052-27.2023.8.08.0035

RECORRENTE: VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

RECORRIDO: NIVALDO DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário que alegou descontos indevidos decorrentes de contrato não firmado.
2. A sentença confirmou a tutela de urgência, declarou a inexistência do débito e a nulidade do vínculo contratual, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
3. O recurso foi interposto pela requerida, declarada revel por ausência à audiência de instrução e julgamento, sustentando a validade do contrato e a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da revelia decretada por ausência à audiência, é possível o conhecimento de recurso inominado que apresenta matérias fáticas não cognoscíveis de ofício, e se a sentença deve ser mantida diante da presunção de veracidade das alegações autorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia é ato-fato processual que implica a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, art. 344; Lei nº 9.099/1995, art. 20).
6. O réu revel pode deduzir apenas matérias de direito e aquelas de ordem pública previstas no art. 342 do CPC, não se admitindo inovação recursal fundada em matéria fática.
7. As razões recursais da requerida versam sobre a suposta existência de contrato e o depósito do valor, matérias que demandam prova e não configuram questões de ordem pública.
8. Assim, o recurso não pode ser conhecido, por ausência de pressupostos de admissibilidade, mantendo-se hígida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento: “Não se conhece de recurso inominado interposto por parte revel quando as razões recursais inovam em matéria fática não cognoscível de ofício pelo juízo recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 342, 344 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 20 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR, proposta por
NIVALDO DE OLIVEIRA
em face de
VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

O autor alega ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde setembro de 2021, sob suposto empréstimo de número 535130 Afirmou que jamais solicitou ou assinou qualquer contrato para este empréstimo, que previa o pagamento de 84 parcelas de R$ 50,10, totalizando R$ 4.208,40. Relatou que, até a propositura da ação, já haviam sido descontadas 28 parcelas, totalizando R$1.402,80. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a cessação imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (perfazendo R$2.805,60), e indenização por danos morais no importe de R$15.000,00. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência e a prioridade na tramitação do processo por ser idoso.

Em contestação (ID 15852369), a requerida sustenta a existência de um negócio jurídico regular, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica e crédito do valor na conta do autor. Defendeu a legalidade dos descontos, a inaplicabilidade de danos morais e de restituição em dobro, e acusou a parte autora de litigância de má-fé.

A requerida foi declarada revel no processo por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimada (ID 15852383).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15852534), com o seguinte dispositivo:

Diante disso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

A. CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida (ID 40786453), e, por consequência, DECLARAR a inexistência de débito e a nulidade de qualquer vínculo contratual entre NIVALDO DE OLIVEIRA e a VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA., especificamente no que tange ao contrato nº 535130;

B. CONDENAR a VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. a restituir EM DOBRO ao REQUERENTE os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, que totalizam R$ 1.402,80 (mil quatrocentos e dois reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024, sem prejuízo de acréscimo de outras parcelas comprovadamente cobradas até a efetiva cessação dos descontos;

C. CONDENAR a VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. a pagar ao REQUERENTE a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15852535), sustentando que, embora ausente à audiência, apresentou contestação tempestiva com documentos que comprovam a existência de Cédula de Crédito Bancário, cujo crédito foi depositado na conta do autor. Sustenta que a revelia tem efeitos relativos, que a prova documental comprova a contratação. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença (ID 15852540).

É o relatório.

VOTO

Preparo regular (ID 15852536).

Conforme consignado na sentença de origem, foi decretada a revelia do recorrente em razão do não comparecimento à audiência designada, apesar de devidamente intimado.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$3.500,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)